Tribunal: TJDFT
Processo: 0733360-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pelo juízo a quo e aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[1], a ação principal fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, inc. I, todos do estatuto processual, ante o indeferimento da petição inicial. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, nos agravos de instrumento e interno que fluem nestes autos, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restaram carentes de objeto, portanto irreversivelmente prejudicados, conhecimento aos vertentes agravos. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 25 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 30937970 - Sentença (0731711 75.2021.8.07.0001 1637246733584 309133 sentença) - ID de origem 108858480